Tribunal: STF
Processo: HC 248660
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcio Gomes da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 6)



    Depreende-se dos autos que o paciente está sendo processado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.



    O Juízo processante, em 07/04/2022, julgou extinta a punibilidade do agente, na forma do art. 109, inciso V, c/c o art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como do art. 61 do Código de Processo Penal.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pelo Ministério Público estadual para reformar a sentença de primeiro grau.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, constrangimento ilegal perpetrado pelo TJSP em virtude do afastamento da prescrição em perspectiva e, por consequência, da extinção da punibilidade do paciente.



    Requer-se, ao final, “a concessão da ordem do presente Writ para manter, na íntegra, a r. decisão proferida em primeiro grau, por ser medida juridicamente adequada e que atende aos anseios de Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A ordem deve ser denegada. 



    No caso, a Corte estadual, ao julgar o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, assinalou, in verbis (fl. 31; grifamos):



    De outro bordo, para fins de verificação da prescrição punitiva na modalidade retroativa, é imprescindível o advento de condenação e fixação de pena concretamente, reconhecendo-se logo em seguida, se o caso, a aludida extinção da punibilidade. Não é o que se verificou. Assim, clarividente que a magistrada de piso, a despeito de fundamentar a sentença extintiva como prescrição retroativa, em dissonância com o entendimento sumulado da Colenda Corte da Cidadania, aplicou a prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, modalidade que não encontra base no ordenamento pátrio, conforme já delineado



    A referida orientação está em consonância com o entendimento sedimentado nesta Corte é inadmissível a prescrição pela pena em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, por falta de amparo legal, nos termos da Súmula 438 do STJ (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.026.697/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2023; grifamos).”



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”(edoc. 6, grifos do autor)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente